Tribunal: TJDFT
Processo: 0768082-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADAS. CONSUMIDOR. COMPRA DE CARRO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DESPESAS COM O CONSERTO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. APENAS DO CONSERTO DE CÂMBIO. DESGASTE NATURAL DAS DEMAIS PEÇAS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$15.345,66 a título de danos materiais e R$3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em preliminar, requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e incompetência do juizado especiais em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defende a ausência de vício oculto e inocorrência de danos materiais, pois argumenta que não há provas de que o veículo tivesse tal vício durante o prazo de garantia. Sustenta que as notas de serviços de manutenção e troca de peças não induz a constatação do defeito. Aduz que o veículo negociado apresentava quilometragem alta e que a troca das peças ocorrem em razão do alto nível de desgaste delas, não podendo chegar à conclusão de que o carro apresentava defeito. Defende que não há nos autos qualquer elemento caracterizador do dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. No caso, a sentença de embargos de declaração proferida na origem não padece de nulidade por ausência de fundamentação, somente em razão de não haver a manifestação sobre todos os pontos mencionados pela recorrente. De modo que a fundamentação sucinta quanto às conclusões sobre as provas ou, eventual análise equivocada destas, ao ponto de vista da parte, não caracteriza o alegado vício. Nesse aspecto, percebe-se que o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Logo, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão. Preliminar rejeitada.
IV. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, inclusive a realização de perícia, não se cogita a incompetência do Juizado Especial. A prova documental coligida aos autos é suficiente para a solução do caso, de maneira que a realização de prova pericial a fim de identificar eventual defeito no veículo é ineficaz, uma vez que as peças foram substituídas e serviços realizados. Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal; somente não respondendo caso provado a inexistência do defeito ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
IV. Narra o autor que, no dia 05.08.2023, adquiriu o veículo diesel-Ford Ranger XLT CD43.2, ano 2013/2014 e que ao realizar uma viagem para o estado do Maranhão, em 09.08.2023, o veículo apresentou vários defeitos mecânicos e parou de funcionar. Arcou com o pagamento de diversos serviços, tais como: diagnóstico computadorizado, limpeza do sistema de injeção e tração, scan, alternador, motor de partida, câmbio e troca de óleo de motor, substituição do filtro do câmbio, óleo para câmbio, porta escovas, descarbonizante, aditivo, substituição de conector, serviço de motor e retífica da rosca do cabeçote, bomba de óleo, sensor pressão de óleo, kit distribuidor corrente, abraçadeiras diversas, e outros componentes, conforme demonstram as notas fiscais e recibos colacionados à inicial, totalizando despesas no montante de R$ 15.345,66. Afirma que teria 90 dias de garantia segundo o contrato de venda e que no dia 06.09.2023 notificou extrajudicialmente o recorrente para que providenciasse os reparos necessários. Contudo, não foram atendidos seus pedidos.
V. O vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Sabe-se que não cabe alegar vício redibitório por conta de defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.
VI. Depreende-se da narrativa e da notificação de ID 61406631 que no dia que o veículo apresentou falha foi realizado diagnóstico computadorizado em uma oficina na cidade de Codó-MA (ID 61406634) indicando que “deveria, também, além de outras manutenções adquirirem uma peça denominada de sensor de rotação do câmbio.” Assim, verifica-se que o defeito apresentado tem relação direta com o funcionamento do câmbio, de maneira que os gastos relacionados diretamente com a substituição da peça, tais como fluidos e serviços devem ser suportados pela recorrente em razão da garantia prevista em contrato (ID 61406628 – pág. 2). Dessa maneira, a ordem de serviço de ID 61406634 – pág. 3, registra que o veículo ficou na oficina do dia 17.08.2023 a 26.08.2023, momento em que peças e serviços relacionados com a substituição do sensor do câmbio, tais como: filtro de câmbio no valor de R$250,00; 13 litros de óleo para câmbio no valor de R$1.690,00; porta escovas, R$120,00; descarbonizante, R$35,00; aditivo no valor de R$20,00; limpeza do sistema de injeção e tração no valor de R$1.200,00; “scan” no valor de R$150,00; serviço de câmbio R$900,00; troca de óleo R$30,00; totalizando o valor de R$4.395,00, quantia que de ser somada ao valor R$120,00 pago pelo diagnóstico (ID 61406634), R$1.599,05 preço pago pelo sensor (ID 61406635). Assim, a recorrente deve ser condenada ao montante de R$6.114,05 (seis mil, cento e quatorze reais e cinco centavos). Sentença deve ser reformada neste ponto.
VII. Compulsando detidamente os autos, o veículo adquirido pelo autor tinha dez anos de uso. Com efeito, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. Dessa maneira, apesar do autor juntar aos autos inúmeros orçamentos, notas fiscais e recibos (IDs 61406634 – pág. 2; 61406636; 61406637; 61406638; 61406639), a fim de amparar o seu pedido de danos materiais, observa-se que os serviços e as peças constantes nos documentos são relativos à manutenção do veículo cuja troca decorre do próprio tempo de uso, sem qualquer relação direta com algum defeito oculto específico diagnosticado. Portanto, não devem ser reparados pela recorrente.
VIII. No tocante ao dano moral, em razão da inequívoca falha da recorrente decorrente do seu descaso com situação que o autor passou em viagem com o veículo. Além de desembolsar quantias consideráveis para consertar o veículo, a dificuldade em encontrar a peça a ser substituída, bem como o tempo dos serviços, evidencia clara situação que extrapola o mero aborrecimento, sendo passível de indenização por dano moral ante os transtornos experimentados. A fixação do quantum indenizatório deve atender a proporcionalidade e razoabilidade. Assim, considerando a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor fixado em sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para limitar os danos materiais a quantia de R$6.114,05 (seis mil, cento e quatorze reais e cinco centavos), corrigida monetariamente desde a data de cada desembolso e acrescida de juros moratórios desde a citação. Mantido os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.